Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-89.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil, “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.”
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.